Tribunal: TJDFT
Processo: 0721756-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR. REVELIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA CÔNJUGE DO RÉU, NÃO INTEGRANTE DO NEGÓCIO INADIMPLIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais a qual julgou improcedente o pedido em relação à cônjuge do réu e procedente em relação ao réu, pessoa física, e à pessoa jurídica, para condená-los a restituir ao autor o montante de R$ 40.996,04. 1.1. Nesta sede, o apelante pugna pela reforma da sentença objetivando a total procedência dos pedidos, e manter a esposa do réu no polo passivo da ação de reparação, bem assim seja ela condenada ao pagamento de honorários advocatícios.
2. No caso, a pessoa física e a empresa firmaram contrato verbal de prestação de serviços, consubstanciado na demolição e limpeza do imóvel do autor, pelo valor de R$ 17.000,00, pago pelo requerente. 2.2. Foi realizado novo acordo extrajudicial, em que as mesmas partes rescindiram o contrato verbal inicialmente firmado, restando acordado que os réus pagariam ao autor a importância de R$ 39.215,55. 2.3. Entretanto, o autor afirma que os devedores não adimpliram integralmente o acordado. 2.4. Os réus, apesar de devidamente citados, não apresentaram contestação, razão pela qual lhes foi decretada a revelia, que nada mais é do que a contumácia do réu que, chamado a juízo para defender-se, queda-se inerte assumindo, assim, os riscos de perder a demanda.
3. Entretanto, não há se falar em responsabilização da esposa do réu como pretende o recorrente. Porquanto. Tanto o acordo verbal, quanto o extrajudicial foram firmados apenas entre o sócio réu, a empresa ré e o autor. 3.1. Nessa esteira, as alegações do autor de que a contração da dívida foi em proveito do casal ou da família, tendo havido ocultação de patrimônio, com envio de valores para a conta da esposa do réu, não foram comprovadas. 3.2. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear aos autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 3.3. Nesse sentido: “(...) 4. Compete ao autor ônus de fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). 5. O § 1o do mesmo dispositivo permite ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova e, por isso, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ. (07250163620208070003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/12/2022.). 3.4. Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus de demonstrar a responsabilização da esposa do réu, não pode esta responder pelos danos causados no âmbito de relações negociais do cônjuge e sua empresa.
4. Diante da ausência de arbitramento de honorários na origem, não há se falar em majoração de honorários recursais.
5. Recurso improvido.